Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Furto. Tentativa. Provas. Absolvição.
Vídeos que mostram o réu -- ele que é catador de objetos de rua para reciclagem -- tentando retirar partes de um armário de empresa de telefonia que estava no chão, sem qualquer outra prova de ser quem retirou o armário de onde estava instalado, não autorizam a condenação. Apelação provida.